Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO CONTRA VÍTIMA IDOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REGULARMENTE INSTAURADO. PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PRESENÇA DO DOLO DE SUBTRAÇÃO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “h”), praticado contra vítima idosa. A defesa arguiu preliminares de nulidade por ausência de incidente de insanidade mental, ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar, invalidade da confissão extrajudicial e do reconhecimento pessoal, além de alegar legítima defesa, ausência de dolo, desclassificação da conduta e ilegalidade da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (ii) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e eventual quebra da cadeia de custódia; (iii) verificar a validade da confissão extrajudicial; (iv) apurar se a conduta configura legítima defesa; (v) estabelecer se há dolo de subtração e avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta; (vi) examinar a validade do reconhecimento pessoal; (vii) analisar a legalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado, com laudo pericial que concluiu pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu no momento do crime. Diagnósticos de transtorno de personalidade antissocial e uso nocivo de cannabis não caracterizam, isoladamente, a inimputabilidade penal. A imputabilidade penal não é afastada por mera perturbação da saúde mental ou pelo uso descontinuado de medicamentos psicotrópicos, exigindo prova inequívoca de incapacidade de compreensão ou autodeterminação.
4. A busca domiciliar foi precedida de confissão espontânea e colaboração do réu, com autorização da genitora para entrada dos policiais e entrega voluntária dos objetos. Não se trata de busca arbitrária ou exploratória, mas de ato investigativo direcionado, em que a atuação policial esteve restrita à apreensão de bens especificamente mencionados pelo próprio réu em sede inquisitorial, previamente à diligência.
5. A jurisprudência do STJ admite a confissão extrajudicial como meio de prova, quando voluntária, colhida em delegacia, documentada e corroborada por outras provas. A ausência de defensor não gera nulidade absoluta.
6. Em contexto de subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça, não há legítima defesa quando o próprio réu inicia a agressão e a vítima não representa ameaça concreta e iminente.
7. O dolo de subtração patrimonial se evidencia pelo anúncio do assalto mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca. A ausência de apreensão de bens não descaracteriza o dolo nem afasta a tipicidade, configurando o crime de latrocínio tentado, quando associado ao dolo de matar.
8. O reconhecimento de pessoas é meio de prova válido, quando observado o art. 226 do Código de Processo Penal. A análise quanto ao valor probatório do reconhecimento deve ser feita a partir de outros elementos de prova e informação independentes, que sejam capazes de sustentar a condenação, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias.
9. Eventuais nulidades processuais exigem demonstração de prejuízo concreto, mesmo aquelas classificadas como absolutas.
10. Ainda que não haja situação de flagrância, a prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime cometido com violência contra pessoa idosa, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso desprovido.